Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUPOSTA COMPRA E VENDA NÃO SUBMETIDA A REGISTRO PÚBLICO. INTEGRALIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO PARTE DE CAPITAL SOCIAL NÃO SUFICINTE PARA DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela embargante/recorrente para reformar a sentença que, tendo rejeitado os presentes embargos de terceiro, manteve a penhora de imóvel nos autos do processo no 0742505-52.2017.8.07.0016.
3. Conforme exposto na inicial, o embargado/recorrido ajuizou a referida demanda judicial em face de Terradrina Construções LTDA. Na fase de cumprimento de julgado, o recorrido formulou pedido de penhora do imóvel situado na Quadra QS 305, conjunto 07, lote 3, Samambaia/DF, o qual a recorrente alega ser de sua propriedade. Sustenta que o imóvel objeto da penhora não faz mais parte do patrimônio da Terradrina há muitos anos.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a constrição judicial de imóvel recaiu sobre a propriedade de terceiro estranho ao processo de referência, detentor de personalidade jurídica diversa e com outros sócios, inclusive majoritários, no quadro societário. Aduz que o imóvel lhe pertence desde o ano de 2011, e que se encontra relacionado em seu capital social. Afirma que a transferência de propriedade da totalidade do empreendimento não teria ocorrido por motivo de empecilhos impostos pela Terracap. Alega que a empresa Terradrina seria sócia minoritária da ora recorrente. Defende que inexiste confusão patrimonial entre a recorrente e a empresa Terradrina. Sustenta que não é cabível a penhora em razão da suposta existência de grupo econômico e que tal expediente deveria se processar mediante instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Diz que no processo de referência não houve o esgotamento dos meios para satisfação do débito e que existiriam outros bens em nome da empresa Terradrina. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, bem como a desconstituição da penhora.
5. Contrarrazões ao ID 38111881.
6. Consoante bem observado pelo Juízo de primeiro grau, a controvérsia a respeito da penhorabilidade do mesmo imóvel já foi objeto de análise, por esta Turma Recursal, no agravo de instrumento n.o 0701180-09.2020.8.07.9000, no qual figura como agravante a empresa Terradrina e como agravado o Sr. Fernando José da Silva Junior, ora recorrido nos presentes embargos de terceiro.
7. Nesse sentido, o artigo 926 do CPC estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Isso porque, da análise destes autos, verifica-se que não houve alteração do contexto fático, de modo a permitir a desconstituição do ato de constrição.
8. A certidão de ônus anexada ao ID 26963633 demonstra que a empresa Terradrina Construções LTDA, parte executada no processo n.o 0742505-52.2017.8.07.0016, é a proprietária do imóvel objeto da penhora, e não a embargante. Além disso, trago à colação os fundamentos lançados pelo e. Juiz Relator do referido agravo: “(...) 6. Conquanto a agravante tenha juntado documentos de constituição societária com outra empresa, onde integralizou o referido imóvel no capital social, tal alteração não foi registrada na matrícula do imóvel para dar conhecimento e publicidade a terceiros. Portanto, em princípio, caberia à empresa constituída SPE Empreendimento Residencial Praia do Seixas Ltda exercer direito de regresso contra aquele que alienou o imóvel com a integralização do capital social, mas não para obstar os atos constritivos em desfavor do devedor cuja compra e venda consta registrada na matrícula do imóvel” - (Acórdão 1295841, 07011800920208079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.